Tribunal: STF
Processo: RE 81113
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
AÇÃO PENAL REGIDA PELA LEI N4611 DE 2 DE ABRIL DE 1965.LEGIMIDADE DE
SUA INSTAURAÇÃO POR INICIATIVA CONCORRENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO,AINDA QUE A AUTORIA DO CRIME NÃO HAJA PERMANECIDO IGNORADA
POR MAI DE QUINZE DIAS.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVEDO.